Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723975-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARLENE COSTA NASCIMENTO, ALÍPIO DIAS DOS SANTOS NETO RECORRIDO: VEGA CONSTRUTORA LTDA DESPACHO Os recorrentes ARLENE COSTA NASCIMENTO e ALÍPIO DIAS DOS SANTOS NETO não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado aos autos tão somente o comprovante de agendamento (ID 78437473), o qual não configura meio apto a comprovar o efetivo pagamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.804.826/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo os recorrentes, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C